Tribunal: CARF
Processo: 16327.001387/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001387/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.398 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (SUCESSOR DE BANCO ABN
AMRO REAL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. IRREGULARIDADE FISCAL.
De conformidade com a Súmula CARF no 37, para fins de deferimento do
Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a
data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão
de regularidade posterior à data da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para superar a questão da irregularidade fiscal e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que prossiga na apreciação do mérito do
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), nos termos do voto
condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001387/2008-34
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001387/2008-34

Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A (Sucessor de BANCO ABN AMRO REAL S/A) contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante de indeferimento de Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC.
O direito consubstanciado no referido PERC, relativo ao ano-calendário de 2005,
não foi reconhecido sob o argumento de o contribuinte apresentar irregularidades fiscais.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que: (i) o momento
correto para a análise da situação de regularidade do contribuinte é o da opção pelo incentivo
fiscal; (ii) a própria autoridade a quo, ao proferir o despacho decisório, reconheceu a existência
de uma Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa válida até o mês de outubro de
2009; (iii) os débitos indicados no Profisc (processo fiscal em cobrança) estão com a
exigibilidade suspensa; (iv) os débitos inscritos em dívida ativa estão com a exigibilidade
suspensa; e (v) tanto a incorporada (Banco ABN Amro Real S/A) quanto a incorporadora (Banco
Santander Brasil S/A) possuem Certidão Positiva com Efeitos de Negativa com validade até
28/10/2009 e 13/01/2010.
A DRJ, no entanto, denegou o pleito amparada no texto então vigente da Súmula
CARF no 37, que se atinha ao período a que se refere a DIPJ na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo.
Cumpre esclarecer que o motivo pelo qual a autoridade julgadora considerou
improcedente a manifestação de inconformidade foi a verificação de que a manifestante aparecia
na condição de fiadora no processo no 10880.551988/2004-06, de interesse da empresa
LIVRARIA NOBEL S/A, inscrito na dívida ativa em 30/07/2004. A consulta ao site da Justiça
Federal indicou que, na data da entrega da DIPJ/2006, a execução não estava suspensa, o que
levaria à conclusão de que o correspondente débito constitui óbice à concessão do incentivo
fiscal. Quanto à existência de certidões em nome da incorporadora e incorporada, a instância a
quo ateve-se ao conteúdo do que previam as IN SRF no 574/2005 e 734/2007 no sentido de que a
comprovação da regularidade fiscal não é efetuada pela apresentação de certidões, mas, sim, por
meio de consulta ao sistema informatizado de sua emissão.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta que a comprovação da regularidade fiscal pode, sim, ser feita com a apresentação das
certidões a qualquer tempo no processo administrativo. Além disso, junta documentação
probatória da extinção da execução fiscal que motivou o indeferimento do pleito na DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.398 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001387/2008-34

Independentemente das provas da extinção da execução fiscal que motivou a
decisão recorrida, importa notar que a própria Súmula CARF no 37, na Sessão Extraordinária do
Pleno realizada em 11/09/2018, sofreu alteração no conteúdo do seu texto justamente para
esclarecer a questão do presente litígio em favor da pretensão recursal.
Veja-se:
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(grifei)
Portanto, diferentemente do que sustentou a instância a quo, as certidões positivas
com efeito de negativas, com validades até 13/10/2010 e 28/10/2009, carreadas aos autos ainda
antes do pronunciamento do acórdão recorrido (fls. 562 e 563), já seriam suficientes para decidir
o caso. As provas de extinção da execução fiscal trazidos com o recurso (fls. 726 a 734) só
reforçam a necessidade de se dar razão à recorrente.
Nada obstante, como se pode verificar no item 11 do relatório que fundamentou o
despacho decisório proferido pela unidade de origem (fls. 168 a 171), a irregularidade fiscal que
motivou o indeferimento do PERC foi apontada em caráter preliminar. Confira-se:
11- Antes da apreciação do pedido da interessada neste processo de revisão, quanto ao
mérito, deve-se verificar, em caráter preliminar, se a interessada pode usufruir o
incentivo fiscal em questão, considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria.
Nesse intuito foram consultados o CADIN/SISBACEN e os registros de regularidade
mantidos pela Secretaria da Receita Federal/ PGFN, INSS, CEF/FGTS.
De acordo com o que consta nos autos, o extrato que motivou a não expedição da
ordem de emissão de incentivos fiscais ao FINOR apresentava outras duas ocorrências: “01 -
redução de valor por opção acima limite legal fundo” e “05 - redução de valor por erro na apur.
da BC na declaração”.
Destarte, a unidade de origem deve seguir com a apreciação do mérito do PERC.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para superar a questão da irregularidade fiscal e determinar que a unidade de origem
prossiga na apreciação do mérito do PERC apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital